Tribunal: STF
Processo: ARE 1375176
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “JULGAMENTO RECURSAL UNIFICADO. Recursos repetitivos de agravo de instrumento. Origem comum na ação nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto em face dessa Municipalidade, distribuída à 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, julgada procedente e ora em fase de cumprimento de sentença. Pedido inicial de recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas. Comparecimento posterior de servidores não sindicalizados pedindo execução autônoma dos mesmos benefícios funcionais obtidos na ação sindical coletiva. Identidade no polo executado, ocupado exclusivamente pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Repetição das teses essenciais apresentadas por ambas as partes, seja nas petições endereçadas ao Juízo a quo, seja nas interposições e/ou respostas recursais. A eventual presença de defensores diversos não descaracteriza a essência dos temas debatidos nestes autos, ressalvadas as peculiaridades pontuais num ou noutro recurso Conveniência do julgamento unificado Celeridade processual e asseguramento de uniformidade das decisões judiciais Analogia incidental ao litisconsórcio facultativo multitudinário no tocante aos credores não sindicalizados Precedentes nos arts. 127, caput e parágrafo único, do RISTF; 153, caput e parágrafo único, do RISTJ; e 133, caput e parágrafo único, do RITJSP. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação acolhida em parte. Diferenças salariais devidas desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação coletiva. Título exequendo que condenou o executado ao pagamento das parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da ação coletiva. Juros moratórios que devem ser computados a partir da citação do Município na ação coletiva. Sindicato que agiu como substituto processual. Agravos de instrumento não providos. 



    EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegações genéricas e abstratas. Município-devedor que não apontou de maneira clara, específica e objetiva o equívoco da conta apresentada pela parte credora. Ônus do qual não se desincumbiu nos termos da legislação processual civil Índice de 3% para a progressão horizontal nos termos da Lei Complementar Municipal nº 3/90. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido de revogação. Inadmissibilidade. Suficiência da simples afirmação de pobreza pela parte. Requisito cumprido nos autos. Exegese dos arts. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais e base doutrinária. Benefício mantido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tema de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual. Aumento do quantum arbitrado. Inadmissibilidade. A distribuição dos ônus da sucumbência está dentro dos limites legais e, portanto, correta A intenção de quaisquer das partes de sobrepor seu critério ao do magistrado não tem amparo legal. 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425. Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017). Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial). 



    TEMAS 810/STF E 905/STJ. LEI FEDERAL Nº 11.96009: JUROS MORATÓRIOS. Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.”



     



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Diz inaplicável o Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação. Quanto ao tema de fundo, sustenta a inviabilidade da execução individual ajuizada pelos agravados, porquanto no título executivo constaria expressamente que a condenação imposta estaria restrita àqueles cujos nomes tinham sido indicados pelo sindicato autor da ação coletiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. No tocante à alegação de contrariedade ao princípio do contraditório e da ampla defesa e à falta de fundamentação da decisão relativa aos embargos de declaração, ao recurso extraordinário foi negado seguimento com fundamento nos Temas RG nº 339 e nº 660, pelo que cabível, nesse ponto, tão somente, agravo interno — art. 1.030, § 2º, do CPC. Assim, não conheço deste agravo, no particular. 



    4. No mais, em relação à legitimidade para a execução individual de sentença prolatada em ação coletiva ajuizada por sindicato, o Colegiado de origem assim consignou:



    “II - Afirmo a adequação processual dos pedidos de execução autônoma formulados pelos servidores não sindicalizados: 



    De fato, não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal1 . Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio.” (e-doc. 14, p. 12)



    5. Tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignado que o título executivo abrange a categoria, porque prolatado em demanda na qual o sindicato atuou como substituto processual, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios dos autos seria possível concluir de forma diversa, o que é inviável em sede extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos acrescidos)



    6. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator